Tribunal: TJSP
Processo: 2263449-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC – REJEIÇÃO - Tese da taxatividade mitigada – Recurso repetitivo do STJ – TEMA 988 – Inaplicabilidade – Decisão que indeferiu nova oportunidade para apresentação de documentos - Preservação da utilidade da questão em eventual apelação – Hipótese não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC – REJEIÇÃO - Tese da taxatividade mitigada – Recurso repetitivo do STJ – TEMA 988 – Inaplicabilidade – Decisão que indeferiu nova oportunidade para apresentação de documentos - Preservação da utilidade da questão em eventual apelação – Hipótese não prevista no artigo 1015, IV, do CPC - Produção de prova que não se confunde com o incidente processual previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.